Tribunal: TCU
Processo: 008.397/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1145/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de consulta formulada por Wilen Heil, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região (Crefito 2) acerca da possibilidade de aplicar disponibilidade de caixa em investimentos tais como Certificado de Depósito Bancário (CDB) junto ao Banco do Brasil; Considerando o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, no sentido de que o rol de autoridades legitimadas é taxativo e não pode ser ampliado no âmbito de processo de controle externo a fim de abranger presidente de conselho de fiscalização profissional, nos termos do voto vencedor proferido pelo E. Ministro Benjamim Zymler, redator do Acórdão 1565/2017-TCU-Plenário ; Considerando que o presidente do Crefito 2 não tem legitimidade para formular consulta perante este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 264 e 265 do Regimento Interno, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia desta deliberação ao consulente; e arquivar o seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.397/2023-6 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região (rj). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.